Tribunal: TJES
Processo: 5002524-04.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002524-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HERICK MOULIM DE MORAES STORCH RIBEIRO e outros (5)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5002524-04.2024.8.08.0014

Recorrentes: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorridos: HERICK MOULIM DE MORAES STORCH RIBEIRO, MARIA AUGUSTA PIRES DA LUZ CHIEPPE, DAVID RODRIGUES CALIARI DE SOUZA, MARIANE DA LUZ CARVALHO CALIARI, LAERTE LUIZ CHIEPPE e TANIA PIRES DA LUZ CHIEPPE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 8680927).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ID 5955837),
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que merece ser afastada a sua responsabilidade, pois a interrupção foi decorrente de manutenção emergencial na rede de energia;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito da recorrente;
c)
que os recorridos não comprovaram o suposto dano, cujo ônus lhes incumbiam, consoante o disposto no artigo 373, I, do CPC;
d)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deverá indenizar a parte recorrida a título de danos morais, devido à suspensão do fornecimento de energia elétrica eu seu imóvel (casa de praia), durante o período do carnaval (11 a 13/02/2024).

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente

ao pagamento de indenização por morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido.

Quanto ao mérito, em se tratando de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Na situação em apreço, de acordo com a documentação colacionada, a par dos números de protocolo informados pelos recorridos em sua petição inicial (
2412794643 e
2412427514) e da revelia da parte recorrente (que sequer apresentou defesa nos autos e tampouco compareceu na audiência de conciliação, apesar de devidamente citada/intimada para tanto), entendo comprovada a interrupção de energia elétrica no imóvel dos recorridos, no período informado (11 a 13/02/2024).

Dessa forma, indubitável que a recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer a energia elétrica dentro dos padrões da ANEEL, destacando-se a essencialidade de tal serviço, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.
[2]

Além do mais, conforme destacado na sentença de 1º grau,
“[...] a queixa autoral se escuda nos percalços suportados pela interrupção de serviço claramente essencial, somados ao longo período (34 horas) sem energia elétrica, o que é agravado pelo fato de haver 04 (quatro) crianças que também foram afetadas
”
(
sic
– ID 8680917, negritei).

Assim, no que se refere aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque a situação vivenciada pela parte recorrida

ultrapassa a situação do mero dissabor.

É sabido que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Assim, a considerável demora no restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida constitui situação que ultrapassa o mero dissabor, restando configurado o abalo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor estabelecido na sentença de 1º grau (R$ 4.000,00 para cada recorrido), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)